Tribunal: TJMT
Processo: 1007549-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007549-26.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO - CPF: 328.128.681-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007549-26.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO

Recorrido(s):

BANCO BMG S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO DE REFINANCIAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO REFINANCIAMENTO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, a parte Recorrente alegou que contratou com a Instituição Financeira um empréstimo consignado no ano de 2009. Aduz que realizou um acordo para quitação da dívida, sendo 11 parcelas no valor de R$ 266,58 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) com início da primeira em julho de 2019 e a última em maio de 2020. Alega que após o mês de maio o banco continuou efetuando os descontos, sendo indevidos. Requereu a devolução dobrada, indenização por dano moral e devolução dos valores pagos a título de seguro, que não reconhece a contratação.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos na contestação.

Podemos notar que a alegação de que o débito foi parcelado no valor mensal de R$ 266,58 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) não tem sentido.

Ao analisar as faturas do cartão de crédito consignado, nota-se que o valor de R$ 266,58 é apenas o mínimo mensal, que vem sendo pago desde dezembro de 2018, havendo pequenas alterações de centavos, visto que de dezembro de 2018 a julho de 2019 pagava-se R$ 266,43 e de agosto em diante passou a ser de R$ 266,58.

A história narrada na inicial não passa de meras alegações, ante a ausência de comprovação. Em que pese a relação de consumo, as partes devem cooperar para o bom desenvolvimento da ação, não sendo possível alegar tantos fatos sem uma comprovação mínima.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando altera os termos da contratação firmada e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé em 9% sobre o valor atualizado da causa, bem como, honorários advocatícios que realinho em 20% sobre o valor da causa (R$12.068,24), nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022